Tribunal: STF
Processo: HC 187494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Huendel Rolim, advogado, em benefício de Sérgio Ferreira de Lima Júnior, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. O impetrante alega que “trata-se de Habeas Corpus com o objetivo de suspender LIMINARMENTE os efeitos da decisão preferida no bojo do INQUÉRITO 4.828/DF, proferida pelo Eminente MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, que determinou inúmeras medidas em desfavor do PACIENTE, tais como, busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados postais, telemáticos e das comunicações telefônicas, quebra de sigilo bancário, tendo em vista a inexistência de demonstração acerca da imprescindibilidade da medida e, no MÉRITO almeja-se a manutenção da liminar vindicada, acaso concedida, ANULANDO a decisão que determinou as medidas deferidas pelo ato coator, haja vista que a manutenção da decisão proferida pelo EMINENTE MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES em desfavor do PACIENTE é totalmente contrária aos dispositivos legais/constitucionais vigentes”.
    Afirma que “o PACIENTE foi inserido no bojo destes requerimentos, pois, segundo a PGR sua empresa teria sido contratada por deputados federais para ‘promover, na internet, o respectivo apoiamento aos atos antidemocráticos’”.
    Sustenta que “o primeiro ato da investigação foi a determinação de medidas drásticas, invasivas, que violam o domicílio, a intimidade, privacidade, de forma totalmente desproporcional, e pior, sem qualquer justificativa concreta dos motivos pelos quais a investigação precisava ter sua ‘largada’ desta forma“.
    Aduz que “o fato do PACIENTE ser o publicitário que cuida da construção da imagem do Partido do atual PRESIDENTE DA REPÚBLICA, não pode motivar uma ação tão invasiva, sem que antes, os meios regulares de provas sejam perseguidos”.
    Argumenta que “a busca e apreensão e as quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático, são atos de extrema violência ao cidadão, uma vez que implica em violação da intimidade de todos que residem ou atuam na atividade empresarial nos locais ‘visitados’”.
    Assevera que “está patente que não foram obedecidas as normas insculpidas para o deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados postais, telemáticos e das comunicações telefônicas, quebra de sigilo bancário, devendo, por força do artigo 93, IX da CF/88, combinado com artigo 564, IV do CPP, determinando o desentranhamento das provas amealhadas junto as medidas cautelares e a remessa do feito a Polícia Federal, para que seja procedida a investigação nos moldes e balizas asseguradas na Constituição Federal” e que “resta flagrante a ilegalidade na determinação da quebra de sigilo bancário em período indeterminado, sem motivação, violando frontalmente o disposto no artigo 93, IX da Carta Republicana, devendo ser extirpada dos autos”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer digne-se Vossa Excelência a conhecer da presente ordem de habeas corpus para:
    a. Deferir liminarmente a suspensão do INQUÉRITO 4.828/DF;
    b. Alternativamente, acaso não entenda pela suspensão total do INQUÉRITO 4.828, requer sejam suspensas, liminarmente, apenas as medidas de busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados postais, telemáticos e das comunicações telefônicas e a quebra de sigilo bancário decretadas no do INQUÉRITO 4.828/DF, em virtude dos motivos apresentados;
    c. Se ainda assim entender o pleito abrangente, não há como deixar de registrar a necessidade de se suspender liminarmente a quebra do sigilo bancário (item 57.7), nos autos do INQUÉRITO 4.828/DF uma vez que o mesmo foi decretado sem qualquer contemporaneidade em desfavor do PACIENTE;
    d. No mérito, requer seja declarada nula a decisão proferida nos autos do INQUÉRITO 4.828, com base nos argumentos expostos neste writ, especialmente, por estar demonstrada a ausência de motivação constitucional, art. 93, IX da CF/88, combinado com artigo 564, IV do CPP, em sua maior extensão, determinando a remessa da requisição de instauração de Inquérito a Polícia Federal.
    e. Subsidiariamente, acaso superado o pleito descrito no item “d”, requer seja declarada nulidade da quebra de sigilo bancário do paciente (item 57.7), com base na fundamentação descrita no tópico IV.b da presente impetração, com sua retirada dos autos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Deve ser negado seguimento à presente ação por ser incabível. O objeto deste habeas é ato de Ministro deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 
    4. Na espécie, o ato questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Inquérito n. 4.828. A prática de ato judicial constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. 
    Como observado acima, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Qualquer que seja a atuação constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação, como enfatizado acima -, há de se observar que, ainda que se pudesse superar aquele óbice (o que não se dá, como demonstrado), melhor sorte não se teria no pleito apresentado por inexistir, na espécie, demonstração de mínima eiva ou vislumbre sequer de ilegalidade a tisnar a atuação do Ministro relator, autor do que apontado como ato coator, o que seria motivo para o estancamento imediato deste habeas.
    Consta da decisão impugnada, proferida no Inquérito n. 4.828/DF: 
    “Os indícios apresentados na manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República confirmam a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, como salientado pelo Ministério Publico ao apontar que ‘pode haver abusos e crimes que precisam ser apurados a partir do esclarecimento do modo de funcionamento estruturado e economicamente rentável de uma escala de organização e agrupamento com pretensões aparentes de execução de ações contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e provocação das Forças Armadas ao descumprimento de sua missão constitucional’.
    A Procuradoria Geral da República aponta, detalhadamente, a existência de vários núcleos nessa associação - ‘organizadores e movimentos’ (item III), ‘influenciadores digitais e hashtags’ (item IV), ‘monetização’ (item V) e ‘conexão com parlamentares’ (item VI) – e conclui que ‘no ecossistema de redes sociais e propagação de ideias de mobilização social e realização de manifestação ostensivas nas ruas, há participação de parlamentares tanto na expressão e formulação de mensagens, quanto na sua propagação e visibilidade, quanto no convido e financiamento de profissionais da área’.
    As provas apresentadas pela Procuradoria Geral indicam uma ‘rede estruturada de comunicação virtual voltada tanto à sectarização da política quanto à desestabilização do regime democrático para auferir ganhos econômicos diretos e políticos indiretos. Nesse entrelaçamento formam-se complexas relações de poder por cooperação, dependência e dominação. Estes mesmos relacionamentos denotam, igualmente, um alinhamento consciente entre os componentes dos grupamentos direcionado à realização de ações potencialmente típicas, independentemente da existência de um acordo propriamente dito para esse fim’.
    Em face desses indícios apresentados, toma-se imprescindível o deferimento das diligências, inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (…)
    A proclamação dos direitos individuais nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ {Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 123ss).
    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna {Principio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual {contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.
    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais (…)
    Não há dúvidas, portanto, que a inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada, pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, inclusive do local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua ambiente fechado ou de acesso restrito ao público (HC n o 82.788/RJ, 2^ T, Rei. Min. CELSO DE MELLO); porém esse fundamental direito não se reveste de caráter absoluto (RHC 117159, 1^ T, Rei. Min, LUIZ FUX) e não deve ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que, eventualmente, em seu interior se pratiquem ou que possibilitem o armazenamento de dados probatórios necessários para a investigação (RT 74/88, 84/302); podendo ser, excepcionalmente, afastado durante a persecução penal do Estado, desde que presentes as hipóteses constitucionais e os requisitos legais (RE 603.616/RO, Repercussão Geral, Pleno, Rei. Min. GILMAR MENDES; HC 93.050-6/RJ, 2ª T, Rei. Min. CELSO DE MELLO; HC 97567, 2^ T, Rei. Min. ELLEN GRACIE).
    Na espécie, estão presentes os requisitos do artigo 240 do Código de Processo Penal, para a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal e profissional, pois devidamente motivada em fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosas, sinalizam a necessidade da medida para colher elementos de prova relacionados à prática de infrações penais.
    A solicitação está circunscrita a pessoas físicas vinculadas aos fatos investigados e os locais da busca estão devidamente indicados, limitando-se aos endereços residenciais e profissionais dos supostos envolvidos. Nesse cenário, tenho por atendidos os pressupostos necessários ao afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, encontrando-se justificada a ação invasiva na procura de outras provas das condutas ora postas sob suspeita.
    Ressalte-se, também, que toda essa estrutura, aparentemente, estaria sendo financiada por empresários que, conforme os indícios apresentados atuariam de maneira velada fornecendo recursos - das mais variadas formas -, para os integrantes dessa organização.
    (…)
    Igualmente, nesse contexto, nos termos da LC 105/01 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, é possível o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos investigados, pois existentes fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática delituosa por parte daquele que sofre a investigação e estiverem presentes os seguintes requisitos, como tive oportunidade de destacar em voto proferido no MS 25940/DF (PLENÁRIO 26/04/2018):
    (a) autorização judicial;
    (b) indispensabilidade dos dados constantes em determinada instituição financeira. Receita Federal ou Fazendas Públicas;
    (c) individualização dos investigados e do objeto da investigação;
    (d) obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação às pessoas estranhas à causa;
    (e) utilização de dados obtidos somente para a investigação que lhe deu causa, salvo nova autorização judicial.
    Em razão de todo o exposto, nos termos do artigo 21 do RISTF, DEFIRO INTEGRALMENTE AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS, nos termos requeridos na petição”. 
    7. A simples leitura da decisão evidencia que o Ministro Alexandre de Moraes agiu com a prudência e a diligência, de resto marcante na atuação judicial do Ministro Relator, que atuou em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Apresentou-se fundamento idôneo no requerimento de medidas cautelares penais e na decisão de busca e apreensão, afastamento dos sigilos de dados e a quebra de sigilo bancário, tendo sido adotadas essas medidas por terem sido consideradas imprescindíveis para a finalização da fase de esclarecimento dos fatos.
    8. Nesse quadro, justificada está a relação necessária entre as diligências determinadas e os fatos descritos e objeto de investigação, tudo a ser devidamente esclarecido, tendo sido preenchidos os pressupostos das medidas.
    Sendo a inviolabilidade domiciliar e o sigilo de dados e bancário expressão da privacidade, é de se acolher o entendimento, consolidado na jurisprudência, de constituir o seu afastamento medida insuperável para o êxito de investigações penais, o que é direito e interesse da sociedade.
    Assim, embora assegurada a proteção constitucional à privacidade do indivíduo (Constituição da República, art. 5°, X), firmou-se, na jurisprudência, que essa garantia constitucional não é absoluta, cedendo nos casos de comprovada necessidade de se promover investigação penal:
    “(...) OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO.
    Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
    O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (Mandado de Segurança n. 23.452, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 12.5.2000).
    Assim, não há, na espécie, o que se decidir sobre processo em curso e com a diligência sempre atenta e percuciente do Ministro relator. 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora